Tribunal: TJDFT
Processo: 0752012-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO. LAUDO OFICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. NOVA AVALIAÇÃO. ART. 873 DO CPC. AUSÊNCIA DE ERRO OU DÚVIDA FUNDADA. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou laudo de avaliação de imóvel penhorado em execução de título extrajudicial.
2. Recorrente requer nova avaliação por perito especializado ou, subsidiariamente, reconhecimento da nulidade da avaliação técnica, alegando exclusão injustificada de área no laudo oficial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão:
(I) definir se é cabível nova avaliação do imóvel penhorado diante da divergência entre laudo oficial e particular; e (II) estabelecer se há nulidade na avaliação homologada pelo juízo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O laudo do oficial de justiça foi elaborado com base no método comparativo usual e homologado após manifestação das partes, gozando de fé pública e presunção de veracidade.
5. A divergência entre laudo oficial e particular não configura erro evidente ou ilegalidade manifesta. O art. 873 do CPC autoriza nova avaliação apenas quando demonstrado erro ou fundada dúvida sobre o valor do bem, circunstância não evidenciada.
6. A alegação de alienação por valor inferior não justifica nova avaliação, pois eventual arrematação pode ser impugnada nos termos do art. 903, § 4o, do CPC.
7. Não foram apontadas inconsistências convincentes no laudo oficial, que deve prevalecer sobre o laudo particular, por ser imparcial e isento.
8. A matéria relativa à nova perícia encontra-se preclusa, conforme decisão anterior do juízo de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento desprovido. Decisão unânime.
Teses de julgamento:
"1. A realização de nova avaliação do imóvel penhorado somente é admitida quando demonstrado erro ou fundada dúvida sobre o valor do bem, nos termos do art. 873 do CPC. 2. A mera divergência entre laudo oficial e particular não autoriza nova avaliação.
3. O laudo do oficial de justiça goza de presunção de veracidade e prevalece na ausência de prova de erro ou dolo."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 873 e 903, § 4o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n° 1147274, 07181907120188070000, Relatora: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, DJE 19/02/2019; e Acórdão n° 1148755, 07085723920178070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, DJE 12/02/2019.